Tribunal: TJBA
Processo: 8104579-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104579-05.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JERCINA DOS SANTOS BRITO

Advogado(s)
:
MATEUS NOGUEIRA DA SILVA, ANA LUISA GASTALDI HORTA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO COM PEDIDO DE BAIXA DE GRAVAME FIDUCIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA. SUBSISTÊNCIA DO DIREITO REAL DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. AUTONOMIA ESTRUTURAL. VIA INADEQUADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento da prescrição de dívida decorrente de contrato de financiamento de veículo e consequente baixa do gravame de alienação fiduciária. 2 - A recorrente sustenta a prescrição da dívida com base no transcurso de mais de 10 anos desde o último pagamento e a aplicação do princípio de que o acessório segue o principal. 3 - Existe ação de busca e apreensão transitada em julgado que consolidou a propriedade do veículo em favor do credor fiduciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4 - A questão em discussão consiste em saber se a prescrição da pretensão de cobrança acarreta automaticamente a extinção da garantia real constituída por alienação fiduciária e se a via eleita é adequada para discutir prescrição de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5 - A apelação preenche os requisitos de admissibilidade, apresentando impugnação específica aos fundamentos da sentença e demonstrando interesse na reforma do julgado, em observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 6 - A insurgência quanto à suposta inércia do credor em iniciar fase de cumprimento de sentença deve ser obrigatoriamente veiculada nos próprios autos da ação de busca e apreensão, competindo ao juízo da execução o exame da preliminar de prescrição, sob pena de usurpação de competência e ofensa à autoridade da coisa julgada. 7 - Não se presta a ação declaratória autônoma para desconstituir título judicial transitado em julgado. 8 - Na esfera civil, diversamente do campo tributário, a prescrição não implica extinção da obrigação, mas apenas da pretensão, subsistindo a obrigação natural. 9 - A alienação fiduciária não é mero acessório, mas transferência de domínio resolúvel com autonomia estrutural, de modo que a prescrição da pretensão de cobrança transforma a dívida em obrigação natural, mas não implementa a condição resolutiva. 10 - Enquanto não houver adimplemento integral, a propriedade plena não retorna ao devedor, sendo impedida pela permanência da apelante na posse do veículo a extinção da dívida prevista no art. 1.365, § 2º do CC. 11 - A alienação fiduciária possui autonomia estrutural, sendo que a prescrição atinge apenas o crédito, sem repercutir sobre a propriedade fiduciária já transferida ao credor no momento do registro do contrato. 12 - A manutenção do gravame é exercício regular de direito do credor proprietário, sendo a quitação a única via para a baixa da restrição.

IV. DISPOSITIVO
12 - Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 189, 205, 1.228, 1.361, § 1º, 1.365, § 2º, 1.367, 1.436, I; CPC, arts. 85, § 11, 487, I, 1.010, II e III; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 8º; Lei nº 9.514/1997, arts. 23, 26, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.503.485/CE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8104579-05.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
JERCINA DOS SANTOS BRITO
e como apelado
BANCO ITAUCARD S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça